Tribunal: STF
Processo: ARE 1525142
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISSQN - Adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado, com renúncia ao direito em que se funda a ação - Extinção do feito com julgamento do mérito CPC, artigo 487, inc. III, alínea c - Direito subjetivo do advogado aos honorários - Verba de natureza alimentar - Estatuto da OAB, art. 23 e CPC, art. 85, §14 - Fixação do quantum por escalonamento, nos percentuais mínimos das faixas previstas nos incisos do artigo 85, § 3º, do CPC, sobre metade do valor da causa - STJ Tema 1.076 - CPC, art. 90, § 4º - Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e XXXVI; e 150, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apelação contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea c, do CPC, sem condenação da autora no pagamento de honorários advocatícios, porque já incluídos no PPI. Inconformada, alega a Municipalidade que a legislação reguladora do PPI prevê somente os honorários fixados nas execuções fiscais para a cobrança de seus créditos, objeto de parcelamento, não dispondo a respeito das ações de conhecimento como a proposta pelo contribuinte, no caso dos autos em exame, a possibilitar a aplicação do disposto no artigo 90, do CPC. Recurso regulamente recebido e processado com resposta.



    Acolhido o pedido de desistência recursal, com renúncia ao direito em que se funda a ação, sem imposição de verba honorária por força do ajuste firmado para a quitação do débito, impõe-se a extinção pelo mérito, em consonância com o entendimento pontificado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp 1124420/MG:



    (...)



    Por outro lado, a renúncia ao direito em que se funda a execução fiscal está sujeita às condições de validade e eficácia dos negócios jurídicos em geral, devendo ser interpretada restritivamente (CC, arts. 138 a 157), sem que a Instrução Normativa SF/SUREM nº 12/2020 se sobreponha ao Estatuto da Advocacia, que confere a legitimidade ao profissional para executar o título executivo judicial que tenha por objeto honorários advocatícios (Lei nº 8.906/1994, art. 23), cuja verba é de natureza alimentar e não se confunde com o valor do principal, por se tratar de direito subjetivo do advogado (CPC art. 85, § 14), de modo que o ente municipal não tem competência para modificar o quantum nem as condições pactuadas no processo judicial, como já decidiu esta Corte:



    (...)



    A propósito, tratando-se de ação de conhecimento em que houve reconhecimento do pedido e diante da manifestação favorável da Municipalidade, aplica-se o disposto no art. 90 e § 4º, do CPC, nos termos seguintes: Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. E o Parágrafo 4º - Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente